Tribunal: TJMT
Processo: 1062200-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062200-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA REGINA ARRUDA PINTO DIAS - CPF: 384.022.201-00 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais e a se abster da cobrança de taxa de religação, em razão de dois cortes no fornecimento de energia da consumidora, motivados por fatura que já se encontrava paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para julgar a causa, ante a alegação de necessidade de prova pericial; (
ii
) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (
iii
) a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado; (
iv
) a possibilidade de majoração da indenização em sede de contrarrazões; e (v) a correta aplicação dos consectários legais sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência é afastada, pois a controvérsia sobre a legitimidade do corte de energia por inadimplência é de baixa complexidade e pode ser solucionada por meio da análise de provas documentais, como comprovantes de pagamento e registros sistêmicos, não demandando perícia técnica.

4. A suspensão do fornecimento de energia foi indevida. A consumidora comprovou a quitação da fatura um mês antes dos cortes, enquanto a concessionária, além de não desconstituir tal prova, manteve a informação de pendência em seu sistema, configurando falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A interrupção indevida e reiterada de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme a Súmula no 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso. O valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. O pedido de majoração formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.

6. A sentença deve ser reformada quanto aos consectários legais. Sobre o valor da indenização, deve incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e, desde a data da citação (responsabilidade contratual), aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão reiterada do fornecimento de energia elétrica, baseada em débito comprovadamente quitado e decorrente de falha no sistema da concessionária, caracteriza falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in
re

ipsa
. 2. Em condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, a atualização monetária pelo INPC incide a partir do arbitramento, e, a partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o e 55; Código Civil,
arts
. 404, 407 e 944; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 4o, 26 e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ
:

AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021;
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; RMS 30170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010. TJRS
:
Apelação Cível No 70049311566, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Terceira Câmara Cível, Julgado em 05/09/2013; Apelação Cível No 70042567735, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Terceira Câmara Cível, Julgado em 22/11/2012. Turma Recursal/MT: Súmula 49; N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023; N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, Relator: Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023.

FONAJE
: Enunciado 54.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1062200-69.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSS
O
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: MONICA REGINA ARRUDA PINTO DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MONICA REGINA ARRUDA PINTO DIAS ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) na qualidade de consumidora dos serviços da
parte
reclamada e adimplente com suas obrigações, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em 1/9/202
5
e novamente em 4/9/202
5
; b) a justificativa para os cortes foi a inadimplência da fatura com vencimento em 28/7/202
5
, a qual, no entanto, já havia sido quitada em 1/8/2025; c) mesmo após comunicar o pagamento e apresentar o comprovante, o serviço só foi restabelecido após mais de 4 horas em cada ocasião; d) o site da
parte
reclamada continuava a exibir a fatura como pendente, evidenciando a falha sistêmica e a reiteração do constrangimento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que a
parte
reclamada se abstivesse de efetuar novos cortes e de cobrar taxa de religação; b) a confirmação da tutela e a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
o
juízo
não é incompetente
,
pois
não
há
necessidade de perícia complexa; b) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC com a responsabilidade objetiva da fornecedora; c) a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, pois a
parte
reclamante comprovou o pagamento da fatura que motivou os cortes, enquanto o sistema da
parte
reclamada indicava falsamente o débito como pendente; d) a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
(Súmula 49 das Turmas Recursais/MT). Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como

determinar
que a
parte
reclamada se abstenha de cobrar a taxa de religação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa, dada a necessidade de prova pericial para aferir a origem da interrupção; b) a responsabilidade civil da concessionária, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, o que não ocorreu; c) não existem registros de suspensão ou interrupção nos sistemas da empresa para as datas alegadas, podendo a falha ter ocorrido na instalação interna da consumidora; d) a interrupção de energia, por si só, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor; e) subsidiariamente, os juros e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC e a EC 113/CF, sendo vedada sua cumulação com outros índices. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência e extinguir o processo; b) no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; c) alternativamente, que a atualização do valor da condenação seja feita unicamente pela taxa SELIC.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida, pois a prova dos autos demonstra a falha na prestação do serviço e os cortes indevidos de energia; b) o dano moral é evidente e decorre da privação de um serviço essencial, sendo
in
re

ipsa
; c) o recurso é meramente protelatório. Requereu o desprovimento do recurso ou, em caso de reforma, que a indenização por danos morais seja majorada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

A parte recorrente suscit
ou
a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial. Todavia, a controvérsia reside na legitimidade de um corte administrativo por inadimplência, e não em uma falha técnica na rede elétrica. A análise para o deslinde do feito depende apenas da verificação de documentos, como o comprovante de pagamento e as telas do sistema da própria concessionária, que são suficientes para formar o convencimento do juízo.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução no 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível No 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

No caso concreto, a parte reclamante alega que teve o fornecimento de energia interrompido em duas ocasiões, nos dias 1/9/2025 e 4/9/2025, sob a justificativa de inadimplência da fatura com vencimento em 28/07/2025.

Entretanto, as provas dos autos demonstram que a referida fatura foi devidamente quitada em 1/8/2025 (ID/PJe2 345048350), ou seja, um mês antes das suspensões. Ademais, o documento
juntado no
ID/PJe2 345048352 (print do site da concessionária) corrobora a alegação da consumidora, ao evidenciar que, mesmo após o pagamento, a fatura continuava registrada como pendente no sistema da
parte
recorrente.

A concessionária, por sua vez, limita-se a negar a ocorrência dos cortes, apresentando um relatório sistêmico unilateral (ID/PJe2
345048374
, pág. 6) que, isoladamente, não possui força probatória para desconstituir as alegações e os documentos apresentados pela parte
reclamante
, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

Por fim, importa mencionar que a parte reclamante apresentou protocolo de atendimento presencial em uma agência da parte reclamada (ID/PJe2 345048351), documento que não foi impugnado especificamente pela concession
ária.

Logo, a suspensão do serviço, baseada em débito já quitado, decorreu de evidente falha na prestação do serviço, configurando a conduta ilícita da recorrente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a falha na prestação do serviço privou a consumidora do uso de serviço essencial de energia elétrica, o que gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

Ademais, a situação é agravada pela reiteração da conduta em um curto intervalo, mesmo após a consumidora ter informado a quitação do débito, o que demonstra descaso e causa aflição e transtornos que ultrapassam a esfera do simples incômodo.

Portanto, resta caracterizado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ademais, o pedido de majoração do valor indenizatório, formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, não pode ser conhecido. A peça de contrarrazões destina-se exclusivamente a rebater os argumentos do recurso interposto pela parte contrária, sendo via inadequada para formular pretensão de reforma da decisão em seu favor.

Para buscar a majoração da condenação, a parte recorrida deveria ter interposto recurso inominado próprio, o que não ocorreu. Acolher o pedido em sede de contrarrazões implicaria em violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

A recorrente pugna pela aplicação exclusiva da Taxa Selic. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual. Nestes casos, o termo inicial dos juros de mora para a indenização por dano moral é a data da citação, conforme entendimento pacificado do STJ. Já a correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ, incide a partir da data do arbitramento.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para adequar os consectários legais. A partir do arbitramento (15/1/2026) incidirá correção monetária pelo INPC e, a partir da citação (08/9/2025), passarão a incidir apenas os juros de mora pela Taxa Selic, que já engloba a correção monetária, vedada a cumulação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
retificar
os consectários legais da condenação, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incida correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (15/1/2026) e, a partir da citação (08/09/2025), apenas a Taxa Selic, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026